Tribunal: TJPA
Processo: 0808435-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808435-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WESLLEI DOS SANTOS MOLLER

AGRAVADO: WILLIAMS MORAES MONTEIRO JUNIOR, KAYCIANNE PINHEIRO SOUZA MONTEIRO

PROCURADOR: THAYSE EVANUELE DE JESUS CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE DO AGRAVANTE. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DOS AGRAVADOS PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA COMPROVADOS
. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021
, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WESLLEI DOS SANTOS MOLLER
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (ID nº 2287604), nos autos da
Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência – Processo nº 0809772-08.2019.8.14.0006
(Sistema PJE), movida em seu desfavor por
WILLIAMS MORAES MONTEIRO JUNIOR e KAYCIANNE PINHEIRO SOUZA MONTEIRO
, de seguinte teor:

Ante o exposto e com fundamento no art. 1.228, ‘caput’, do CC e no art. 300, ‘caput’, do CPC,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência formulada na inicial para determinar, em consequência, a imissão dos AUTORES na posse do imóvel:
Moradas Club Rios do Pará”, localizado na Rodovia BR 316, Km 07, n.º 01, coletado pelo n.º 352, Quadra C, no município de Ananindeua
, assegurando-se aos REQUERIDOS/OCUPANTES o prazo de
30 dias
para desocupação voluntária.

Considerando que a experiência prática tem demonstrado a impossibilidade de composição consensual em processos semelhantes, deixo de designar o ato aludido no art. 334 do CPC, evitando-se, assim, que a pauta da vara se estenda desnecessariamente.

Dando continuidade ao feito, cite-se a parte REQUERIDA ou OCUPANTES( A SEREM IDENTIFICADOS PELO OFICIAL JUSTIÇA) para integrar a relação jurídico-processual (CPC, art. 238) e oferecer, querendo, contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (NCPC, arts. 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fatos aduzidos pelos AUTORES (CPC, art. 344).

Em suas razões recursais (ID nº 2287597), o agravante alega que o juízo laborou em erro ao deferir a tutela de urgência, pois ele adquirira a propriedade do imóvel em momento anterior, financiando-o junto à Caixa Econômica Federal e à instituição Rodobens Incorporadora Imobiliária, em 24.02.2014, sendo que, a despeito de ter atrasado algumas parcelas, já teria regularizado a dívida junto às credoras, o que deveria lhe garantir a posse do bem. Informa que recebeu notificação da Caixa Econômica Federal para desocupação do imóvel, o que lhe fez propor ação revisional de contrato habitacional, hoje em tramitação perante a justiça federal, para reaver o pacto e obter a manutenção da posse do imóvel. Dessa feita, diante dos documentos que apresentou, requer a cassação da tutela antecipada e, no mérito, a reforma, para indeferi-la.

Em decisão de 07.10.2018 (ID nº 2293853), recebi o recurso e indeferi o efeito suspensivo requerido, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID nº 2438438.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se o autor preencheu os requisitos legais para concessão da liminar de imissão na posse ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do imóvel situado
na rodovia BR 316, KM 07, nº 01 (coletado sob o número 352), quadra C, Ananindeua/PA em favor dos agravados.

Primeiramente, é importante ressaltar que desde o código de processo civil de 1973, a Ação de Imissão na Posse deixou de ser prevista como procedimento especial, ao contrário do que ocorria no diploma de 1939, que trazia disciplina específica quanto à matéria. Porém, tal fato não eliminou do cenário processual brasileiro a ação, cujo exercício permanece inerente à tutela do direito de propriedade e os direitos reais dele decorrentes.

Segundo ponto a ressaltar é que, na Ação de Imissão na Posse, o fundamento do pedido ou sua causa de pedir é o próprio direito de propriedade, constituindo, desta forma, uma demanda de natureza petitória e não possessória, motivo porque a ela se aplicam as regras do procedimento comum, a exemplo das relativas à antecipação dos efeitos da tutela, cuja concessão somente se faz possível quando preenchidos os requisitos do então art. 273 do CPC/73.

Feitas tais considerações, tenho como requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse a comprovação do domínio pelo autor e comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. É o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645).
2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos le

(3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DEPSROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular que deixou de conceder a liminar de imissão na posse pleiteada

II ? Alega o recorrente que imóvel precisa ser desocupado para os fins de direito sucessório e que a recorrida era nora da inventariada, e residia neste local juntamente com o filho da de cujus, o qual também já se encontra falecido.

III - Para a concessão da medida liminar em ação de Imissão na Posse, é indispensável a delimitação do bem imóvel, a demonstração inequívoca do domínio e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

IV - No presente caso, não consta nos autos documento pertinente ao domínio sobre o bem em litígio e também não se constata a posse injusta da agravada.

V ? Recurso conhecido e desprovido

(2019.01116829-97, 201.979, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-27)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800501-90.2019.814.0000

AGRAVANTE: EURICO BENTES COSTA

AGRAVADOS: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AQUISIÇÃO DO BEM PELOS ORA AGRAVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-O presente caso se amolda perfeitamente na hipótese de imissão de posse, em que os agravados adquiriram o bem, mas diante da recusa do agravante em desocupar o imóvel, não tiveram a posse direta sobre a coisa
.

2-Desta feita, importante consignar a configuração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez demonstrado regular título (compra do bem) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a privação dos direitos inerentes à propriedade, ressalvando a inexistência de configuração de má-fé.

3-Ademais, não há plausibilidade na tese defendida pelo agravante de que vive há cerca de 20 anos no imóvel, posto que, um

(2553597, 2553597, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA INTERMEDIADA PELA CEF - ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO - IMPOSSIBILIDADE - Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes.
Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00404753020138190004 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 31/05/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - JUSTO TÍTULO - NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DOS OCUPANTES - AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA IMITIR A PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la.
A parte autora comprovou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, assim como a posse precária dos réus.
Em que pese a ocupação irregular dos ocupantes, o exercício da posse se deu de forma mansa, pacífica e sem oposição, ressaltando, ainda, que a ausência de notificação prévia impossibilita a caracterização da má-fé, consoante art. 1.202 do Código Civil. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00117592820168190023, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO NÃO ADMITIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE A A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. MORA CONFIGURADA COM A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados.
2. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. 3. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. 4. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido.
5. Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. 6. Quanto aos aluguéis devidos, estes não devem ser contabilizados desde o mês de abril de 1997, mas sim a partir cuja aquisição por contrato de compra e venda se deu em 27 de março de 2012, de acordo com as informações constantes na matrícula do imóvel já acostada a estes autos, até a data da sua desocupação. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531999-71.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 05319997120158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019)

Quanto ao mérito, os agravados ingressaram com a demanda, pugnando a imissão na posse do imóvel situado
na rodovia BR 316, KM 07, nº 01 (coletado sob o número 352), quadra C, Ananindeua/PA por terem-no adquirido mediante leilão público, da CEF. Informaram que o agravante ocupava o imóvel e recusou-se a desocupá-lo amigavelmente. Sem outra alternativa, vieram a juízo.

O agravante, por sua vez, entende que o negócio jurídico firmado com a CEF e a Rodobens Incorporadora Imobiliária fora anterior àquele firmado pelos agravados, motivo porque tem como sua a propriedade sobre o imóvel, sendo justa a sua posse. Entende que a discussão sobre a posse do imóvel nos autos do processo de revisão contratual impede a presente discussão. Assim, recorre buscando reverter a tutela de urgência deferida, para permanecer usufruído do bem como seu.

Pois bem. Como provas de suas alegações, o autor juntou à exordial, contrato de compra e venda do imóvel firmado com a Caixa Econômica Federal, em 05.07.2019 (ID nº 12247247); certidão cartorária do imóvel, expedida em 29.07.2019, indicando na cadeia dominial do bem, inicialmente, a propriedade de Wesllei dos Santos Moller, adquirida por meio de compra e venda, a consolidação da propriedade em nome da Caixa, em 27.07.2018, por força de procedimento extrajudicial de execução, e, por fim, a compra do imóvel pelos requeridos, registrada em 12.07.2019, constando eles como atuais proprietários do imóvel, dado em garantia fiduciária à CEF (ID nº 12247248).

O agravante, por sua vez, apresentou como provas de suas alegações petição inicial da Ação Revisional de Contrato Habitacional movida em face da Rodobens Incorporadora (ID nº 2287602); contrato firmado com tal empresa, em 23.09.2014 (ID nº 2287603); carnê de IPTU do imóvel, em seu nome, relativo ao ano de 2019 (ID nº 2287605); confissão de dívida e relatório de extrato da confissão, firmados por Wesllei, indicando os débitos remanescentes da compra do imóvel, expedidos em 18.09.2019 (ID nº 2287606 e 2287607; termo de recebimento de chaves e imissão na posse, datado de 09.10.2018 (ID nº 2287608); e fotografias da família usando o imóvel (ID nº 2287612).

Analisando os autos a partir das disposições do art. 373 do CPC/15, tenho que, para fins de concessão da tutela de urgência (art. 300 do diploma processual), numa análise sumária das provas pré-constituídas destes, os autores, ora agravados, se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Isso porque vejo no caderno processual tanto o contrato de compra e venda do imóvel, como seu registro no cartório competente, indicando o domínio pertencente a ambos.

O agravante, por outro lado, alega ser proprietário, porém não traz provas de tal fato. Traz contrato de compra e venda e confissão de dívida, assinados perante a empresa Rodobens, mas não apresenta a notificação extrajudicial relatada na peça recursal ou qualquer outro documento relativo ao procedimento expropriatório. Nem mesmo alega qualquer vício no procedimento, limitando-se a justificar o descumprimento do contrato por dificuldades financeiras e que haveria na justiça federal discussão quanto ao financiamento, sem, mais uma vez, trazer qualquer prova ou indício da etapa em que se encontra a tramitação do processo.

Sendo assim, entendo preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, pois os autores apresentaram um mínimo probatório indiciário de seu domínio, sem que o réu apresentasse qualquer indício de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito
.

Quanto ao segundo requisito, consistente no
periculum in mora,
o simples fato de ser ter uma discussão acerca da propriedade e posse de um imóvel residencial, comprado pelos agravados, para fins de moradia e a impossibilidade de dele usufruir por fato de terceiros já denota a urgência da demanda, no sentido de impedir que eles arquem com prejuízos financeiros ainda maiores, relativos a gastos com hospedagem e eventual aluguel de outro imóvel, em concomitância com as despesas relativas ao pagamento do financiamento

imobiliário.

É bem verdade que o mesmo risco atinge o agravante, todavia, a fumaça do bom direito existente neste processo milita em favor dos autores, que trouxeram, ao menos nesta fase de cognição sumária, provas do domínio sobre o bem. Destarte, o disposto no art. 300, §3º do CPC/15, relativo à irreversibilidade da medida, não se aplica, pois resta configurada a irreversibilidade recíproca, tornando forçoso um juízo de proporcionalidade, que
in casu
pende para o pleito dos demandantes, diante das provas pré-constituídas dos autos.

Ademais, a vedação contida no art. 557 do CPC/15 (“
Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”)
aqui não se aplica, pois a demanda foi proposta por terceiros, alheio à relação processual nos autos do processo nº
0813166-57.2018.8.14.0006 – Ação Revisional de Contrato Habitacional.

Em que pese a narrativa exposta pelo agravante e as dificuldades financeiras vivenciadas por ele e sua família, entendo que atuou acertadamente o juízo de origem, ao deferir a medida liminar, pois preenchidos tanto o requisito do
fumus boni iuris
quanto do
periculum in mora,
mantendo-se irretocável a decisão interlocutória, ora impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo réu, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e, assim, para a imissão dos autores na posse do imóvel, tudo nos termos do art. 300 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 16/03/2021